Tribunal: TJDFT
Processo: 0726182-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO PRÉVIA. SATISFAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DOS HERDEIROS. ITCMD. DESNECESSIDADE. NATUREZA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de expedição do formal de partilha de bens sem a prévia satisfação da obrigação tributária.
2. Na hipótese de arrolamento sumário, o art. 659, § 2o, do CPC, prevê que o formal de partilha será lavrado antes do lançamento do imposto de transmissão (ITCM), bem como de eventuais outros tributos. 2.1. Para corroborar a referida regra, o art. 662, caput e § 2o, do CPC, dispõe que não serão apreciadas as questões relativas à satisfação da obrigação tributária.
3. Os artigos 659 e 662, ambos do CPC, abordam matéria de natureza processual e não tributária, inexistindo, por essa razão, qualquer violação ao âmbito normativo tributário ou constitucional.
4. É desnecessária a comprovação da satisfação da obrigação tributária do imposto de transmissão causa mortis para a expedição da carta de adjudicação (art. 659, § 2o, do CPC).
5. Nos termos do art. 659 § 3o, do CPC, somente após a expedição do formal de partilha é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto supostamente devido.
6. Recurso conhecido e desprovido.